Tribunal: TJDFT
Processo: 0029570-37.2015.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACÓRDÃO DO TCDF. INOVAÇÃO RECURSAL. VÍCIO AUSENTE. PRESCRIÇÃO. QUESTÃO JÁ DECIDIDA EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. EXTENSÃO AOS DEMAIS DEVEDORES. COISA JULGADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PREJUDICADO.
1. Os fatos e fundamentos articulados em sede de recurso foram devidamente alegados no curso do processo e considerados na sentença, razão pela qual afasta-se à alegação de inovação recursal. Preliminar rejeitada.
2. Havendo vários devedores solidários e proposta a execução contra todos, forma-se o litisconsórcio facultativo unitário. E neste caso, acolhidos os embargos à execução para decretar a prescrição da dívida, a res iudicata vincula a todos eles, não sendo possível nova discussão sob igual fundamento.
3. PRELIMINAR DE COISA JULGADA ACOLHIDA. RECURSO PREJUDICADO.